Tribunal: TCU
Processo: 040.469/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Euder de Lima Rosemberg Mendes, mediante o qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 1570/2011, firmado entre o FNDE e o município de Divisópolis/MG, e que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil, modelo Proinfância, tipo B, localizada à Rua Paulo César Viana, 1580, Boa Vista, Divisópolis/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Euder de Lima Rosemberg Mendes em face do Acórdão 2158/2024-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 1570/2011, firmado entre o FNDE e o município de Divisópolis/MG, e que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil, modelo Proinfância, tipo B, localizada à Rua Paulo César Viana, 1580, Boa Vista, Divisópolis/MG., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Euder de Lima Rosemberg Mendes em face do Acórdão 2158/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao embargante.